Tribunal: STF
Processo: ARE 1350140
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa reproduzo (eDOC 1, p. 146):



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PARCELAMENTO INSTITUÍDO PELA LEI 11.941/2009 (REFIS IV). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS: DIREITO DO CREDOR. TAXA SELIC. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Discute-se nos autos a possibilidade de atualização monetária das mensalidades relativas ao parcelamento instituído pela Lei n. 11.941/2009 (REFIS IV) 2. Os programas de parcelamento fiscal são exemplos de benesses fiscais concedidas aos contribuintes que se sujeitam às suas normas no intuito de reverter a situação de inadimplência. Não há imposição em aderir a tais parcelamentos, o que constitui opção do sujeito passivo. Decidindo pelo ingresso, porém, deve fazê-lo mediante concordância com os termos do acordo estabelecido pela legislação de regência. 3. Inexistente qualquer ilegalidade em delegar ao Fisco a complementação dos regulamentos do parcelamento, a teor de julgado do STJ, que afirmou: "2. O artigo 12 da Lei 11.941/2009 conferiu à Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional o poder regulamentar com o intuito de complementar a lei de parcelamento, esclarecendo os critérios para a sua fiel execução" (REsp 1439862/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 03/09/2015) 4. A correção monetária do débito é um direito inerente do credor e prescinde até de pedido. Nesse contexto, a utilização da Taxa Selic para correção do parcelamento de créditos tributários é ampla e pacificamente aceita pela jurisprudência. Precedentes 5. Honorários nos termos do voto. 6. Apelação não provida.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 1, p. 166).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 2, 5º, II, 62, §12º e 150, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta a ausência de previsão legal no tocante à atualização do parcelamento especial instituído pela Lei 11.941/09. Nesse sentido, assevera que “Por não se configurar mero índice de correção monetária, a Taxa Selic se configura majoração de tributo e, portanto, é imprescindível que esteja prevista em lei em sentido estrito.” (eDOC 1, p. 192)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso em virtude da ausência de ofensa direta ao texto constitucional (eDOC 1, p. 166). 



    É o relatório. Decido.



    De saída, para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo verifico que seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 11.941/2009 e Portaria Conjunta PGFN/RFB 06/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Conversão de depósito judicial em renda. Divergência de cálculo. Ofensa reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da divergência de cálculo referente à conversão em renda de depósitos judiciais diante da adesão ao programa de anistia, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 11.941/09, Portarias Conjuntas PGFN/RFB nºs 06/09 e 10/09), o que é incabível em sede de apelo extremo. Desse modo, a alegada violação do dispositivo constitucional invocado seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (ARE 1.046.079 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 23/11/2017) 



     “DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. LEI Nº 11.941/2009. REMISSÃO DE MULTA EM 100%. DESINFLUÊNCIA NA APURAÇÃO DOS JUROS DE MORA. PARCELAS DISTINTAS. PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANEJADO EM 31.3.2016. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos II, LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 955.162- AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/6/2016).



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITO. LEI N. 11.941/2009. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 882.799-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/8/2015).” 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente